Tribunal: TJMT
Processo: 1012654-58.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1012654-58.2019.8.11.0000
Recorrente: LUIS MAURO FREDERICO e SIDNEY ZAMPIERI JUNIOR
Recorrido: OSMARIS APARECIDO PICOLI, JOSÉ ANTONIO GUIMARÃES RODRIGUES e JOSIANY LUIS BUOSI.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LUIS MAURO FREDERICO e SIDNEY ZAMPIERI JUNIOR (id 46754037) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 34640971):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS DE TERCEIRO - IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – ALEGAÇÃO DE QUE A AVALIAÇÃO TERIA SIDO REALIZADA EM ÁREA PERTENCENTE AOS ORA EMBARGANTES/AGRAVANTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL E EVENTUAL DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os Embargos de Terceiro constituem meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do CPC/15. Não há como conceder, liminarmente, efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro, nesse momento processual, pelo argumento de que os agravantes estão em vias de sofrer constrição em seu bem, sustentando sua irresignação com base no argumento de que a penhora recaiu em imóvel diverso daquele indicado na ação de execução sem a produção de provas para averiguar a localização da área dada em garantia da dívida.” (TJMT, RAI 1012654-58.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 35859961 foram rejeitados, conforme acórdão id 43440966.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão deve ser reformado por afronta a Lei Federal.
Em Primeiro Grau, aduz que foram opostos Embargos de Terceiros, com o indeferimento da tutela de urgência, nos seguintes termos:
“Nos Embargos de Terceiro interposto pelos Embargantes ora Recorrentes, após o cumprimento de despachos de emenda a peça de ingresso, determinados pelo o MM. Juízo a quo, este ao despachar a inicial, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para suspender a realização de avaliação judicial sobre o imóvel que está sob posse dos Embargantes/Recorrentes (Luis Mauro Frederico e Sidney Zampieri Júnior), que na verdade é diverso daquele que fora ofertado em garantia hipotecário e penhorado nos autos da execução, bem como cancelamento de eventual designação de hasta pública, até o julgamento do mérito dos Embargos de terceiro, sob fundamento de que não preencheram os requisitos estipulados nos artigos 300 e 301, do Código de Processo Civil, vejamos:
(...)
I - DA TUTELA DE URGÊNCIA Como se sabe, a concessão de tutela de urgência é medida cabível quando houver prova da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, art. 300). Assim, quis O legislador que a antecipação do provimento jurisdicional ficasse vinculada à plausibilidade do direito invocado pela parte autora. Apenas naqueles casos em que a parte autora pudesse demonstrar, através de prova inequívoca, a probabilidade de uma sentença favorável é que se autorizaria ao Juiz prenda antecipa mente sobre o mérito da causa. Tal providência, porém, não depende única e exclusivamente da qualidade das alegações iniciais. Incumbe ao autor, ainda, demonstrar que o simples trâmite processual pode acarretar-lhe danos de difícil ou impossível reparação. Na espécie, a tutela de urgência vindicada não merece acolhimento. Apesar das alegações tecidas pelos Embargantes, não há prova literal de que a avaliação ocorreu em imóvel diverso do que encontra-se caracterizado nos autos de execução de título extrajudicial (código 27536).
Assim, eventual determinação nesse sentido, demandaria produção de provas para apuração do alegado, de modo que a probabilidade do direito invocado não encontra-se, de plano, caracterizada pelas provas trazidas pelos Embargantes. Não é demais explicitar que foi determinada nova avaliação no imóvel hipotecado a ser realizada por perito designado pelo juízo, sendo que, apresentados quesitos Pelas partes, um deles consiste em responder se o imóvel avaliado encontra-se dentro do roteiro descrito na matrícula 8.974, do Cartório de Registro de Imóveis de Poxoréu (fis.166 /469 daqueles autos). Cumpre ressaltar que analisando o teor matrícula de no 11. 463, a qual se trata do imóvel adquirido pelos Embargantes, verifica-se que não foi averbado qualquer penhora por determinação deste juízo, de forma que o objeto dos presentes embargos recaia tão somente acerca da suposta avaliação errônea do imóvel. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência pleiteada.”
No id 13139479, foi negada a liminar ao Agravo de Instrumento, sendo que ainda resta pendente de análise o mérito deste, uma vez que o Agravo Interno e os Embargos de Declaração foram interpostos contra aquela mencionada decisão.
Afirma que “houve distorção aos artigos 300 caput, e parágrafo § 2o, 674, §1, 677, §1o, artigo 489, §1o, do novo Código de Processo Civil, diante da analise de todas as – robustas – provas colacionadas aos autos de origem, não restam dúvidas quanto ao direito dos Recorrentes.”
Em relação ao efeito suspensivo, diz que:
“(...)Uma vez demonstrados o fumus boni iruis e o periculum in mora, não é dado optar pela concessão ou não da tutela de urgência, pois tem o dever de concedê-la. Não se pode falar em discricionariedade do Juiz meses casos, pois não lhe são dados pela Lei mais de um caminho igualmente legítimo, mas apenas um (Nery Recursos, n.3.5.9, p.454, tomando como parâmetro antiga medida cautelar, mas em parâmetro que, a julgar pela estruturação dada à atual tutela de urgência, se aplica a ela).”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 46981973 e 47083461.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que, embora tenha mencionado o suposto perigo da demora e a probabilidade do direito, ainda não existe decisão de mérito em Primeiro Grau ou no Agravo de Instrumento n. 1012654-58.2019.8.11.0000.
Note-se que não é possível admitir positivamente um recurso especial quando ausente a decisão meritória, seja em Primeiro Grau ou no próprio TJMT.
Ou seja, a decisão recorrida é precária, atraindo a aplicação da Súmula n. 735 do STF, por analogia, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Ainda que assim não fosse, para fins de análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo da demora), existe a necessidade de análise do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice previsto na Súmula n. 07 do STJ, conforme aresto:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS. RISCO AOS RECURSOS HÍDRICOS. SUSPENSÃO DO PLANTIO. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR. SÚMULA 735/STF. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de agravo interposto por Suzano Papel e Celulose S/A contra decisão que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, deferiu liminar determinando a paralisação dos projetos de plantio de eucalipto no Município de Montanha-ES. Segundo consta, apurou-se que a referida plantação traria riscos aos recursos hídricos. Além disso, constataram-se diversas irregularidades nos estudos de impacto ambiental realizados pela agravante. 2. O STJ, em sintonia com o disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, em regra, descabe Recurso Especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do Recurso Especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais relativos ao mérito da causa. 3. Ademais, a tese contida no Recurso Especial busca rever os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para deferir a antecipação dos efeitos da tutela. Todavia, o exame da presença dos pressupostos autorizadores à concessão da antecipação de tutela exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em Recurso Especial em face da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido.”(STJ, AgInt no AREsp 1602281/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 26/05/2020) – destaquei.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi